Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706332-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISANGELA DE MACEDO REIS AGRAVADO: FRANCISCA MORAIS DA SILVA DECISÃO Por ora, mantenho a decisão de ID 69140111 por seus próprios e jurídicos fundamentos. A Secretaria deverá comunicar o teor da decisão de ID 69140111 ao Juízo de origem (autos no 0720146-35.2022.8.07.0016), consoante determinado. Outrossim, aguarde-se a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao presente agravo. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator